Tribunal: TJSP
Processo: 1002576-52.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Ação de resolução contratual c.c. restituição de valores. Sociedade em conta de participação. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Alegação na inicial de dilapidação do patrimônio da sociedade e de descumprimento de obrigações contratuais. A matéria discutida no presente caso, relativa à sociedade em conta de participação, é da competência recursal de uma das

Ementa:
Apelação cível. Ação de resolução contratual c.c. restituição de valores. Sociedade em conta de participação. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Alegação na inicial de dilapidação do patrimônio da sociedade e de descumprimento de obrigações contratuais. A matéria discutida no presente caso, relativa à sociedade em conta de participação, é da competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, às quais cabe o julgamento de recursos extraídos de ações em que se discute a matéria prevista no Livro II, Parte Especial, do Código Civil. Art. 6o da Resolução do TJSP no 623/2013. Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.

Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.